Tribunal: STF
Processo: HC 83704
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: I. Prisão por pronúncia: se a pronúncia não invoca outra
razão para manter-se preso o réu, que não o fato de já se encontrar
ele sob prisão preventiva, à validade originária desta fica
subordinada a sua continuidade até o júri.
II. Prisão preventiva:
 fundamentação idônea: decreto que alude a ameaças - partidas de
familiar do paciente - a testemunha ocular do homicídio de cuja
execução é acusado.
Não lhe aproveita, pois, a concessão de ordem
 de habeas corpus ao acusado de ser o mandante do homicídio, a quem
o depoimento da testemunha de vista da execução material do fato
criminoso não pode prejudicar.